Tribunal: TJMT
Processo: 0504210-66.2014.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0504210-66.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALDEIDES SOARES CASTRO - CPF: 250.063.393-49 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 0504210-66.2014.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ALDEIDES SOARES CASTRO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM O ACORDÃO –
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS CONFORME ESTABELECIDO NO VOTO CONDUTOR DO ACORDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em sede de execução a incidência dos juros e correção monetária deve observar a forma aplicada no voto condutor do acordão proferido pela Turma Recursal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou homologou cálculos da contadoria judicial em fase de cumprimento de acórdão proferido pela Turma Recursal estadual, inserindo juros moratórios de 0,5% a contar de 25.03.2015.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático—jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Defende que os juros moratórios devem ser aplicados a partir 16.04.09, quando da expedição da Certidão de Crédito.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que os juros moratórios devem ser aplicados a partir 16.04.09, quando da expedição da Certidão de Crédito.

Pois bem. Após detido exame dos autos, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, porém, penso que os juros moratórios devem ser aplicados a partir 16.04.09, quando da expedição da Certidão de Crédito, pois ao se compulsar o teor do Voto condutor do r. Acórdão proferido pela Turma Recursal Estadual, depara-se com a seguinte menção à forma de aplicação de juros moratórios:

“...'Id. 11563264 – Voto - Desse modo, na hipótese dos autos, no período compreendido entre a data da expedição da certidão de crédito, em 16/04/2009 e 25/03/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no9.494/97.

A partir de 25/3/2015, deve incidir a correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança".

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fins de determinar que os juros moratórios devem ser aplicados a partir 16.04.09, quando da expedição da Certidão de Crédito.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020